Tribunal: TJES
Processo: 0002389-34.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002389-34.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput,
do Código Penal). A defesa postula: (i) concessão da gratuidade da justiça; (ii) readequação da pena com majoração da redução pela confissão espontânea, inclusive abaixo do mínimo legal; (iii) fixação de regime inicial mais brando; e (iv) reconhecimento do direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível majorar a redução da pena pela confissão espontânea, inclusive para aquém do mínimo legal; (ii) estabelecer a possibilidade de mitigação da pena base abaixo do mínimo legal em razão da atenuante; (iii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena fixado em razão da reincidência; e (iv) analisar a pertinência da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, desde que não se trate de multirreincidência, como no caso dos autos, em que houve compensação integral conforme entendimento pacificado (STJ, HC 887.484/SP).

4. A pretensão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ, cuja validade foi reafirmada pelo STF no RE 597.270/RS (Tema 158), bem como pela Terceira Seção do STJ no REsp 2.057.181/SE, sob o fundamento da separação de poderes e dos limites legais impostos pelo art. 68 do Código Penal.

5. O regime inicial fixado mostra-se adequado diante da reincidência do réu, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual, em tal hipótese, o regime mais brando possível é o semiaberto (Súmula 269/STJ).

6. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, e eventual hipossuficiência deve ser comprovada na fase de execução penal, não cabendo sua exclusão na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, não cabendo aplicação de redutor mais benéfico.

2. Circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF.

3. Réu reincidente deve iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso, sendo inaplicável o regime aberto.

4. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado na fase de execução penal, mediante comprovação da impossibilidade de pagamento das custas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 61, I; 65, III, d; 68; 155, caput. CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 03.11.2010 (Tema 158 da RG); STJ, HC 887.484/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.03.2025; STJ, AgRg no REsp 2.096.889/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.03.2024; STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, Súmulas 231 e 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002389-34.2021.8.08.0030

APELANTE: ANTONIO GOMES DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
ANTONIO GOMES DA SILVA
em face da r. sentença de ID 13517545 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, a, respectivamente, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e em 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 13517547, o apelante sustenta que
(i)
é devida a concessão a gratuidade da justiça
(ii)
readequação da pena intermediária aplicando um patamar de atenuação da pena por confissão espontânea mais elevado, que reduza a pena abaixo do mínimo legal;
(v)
aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando;
(vi)
é devido o direito de apelar em liberdade

Contrarrazões, ao ID 13517552, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 13601448, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

As irresignações da defesa versam acerca da dosimetria da pena.

Inicialmente, a defesa requer o aumento do
quantum
de redução da pena por confissão espontânea, verifica-se que não há possibilidade de maior redução, uma vez que tal atenuante foi integralmente compensada com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), a ver trecho da sentença:

Presentes a circunstância atenuante da confissão espontânea, inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, e agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual dou-as por compensadas, alinhando-me ao atual entendimento do STJ.

Acertadamente decidiu a magistrada, uma vez que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por infração ao art. 16, § 1º, IV, e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, em concurso formal, com pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa. 2. O impetrante alega constrangimento ilegal devido à atipicidade da conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, não reconhecimento da atenuante da confissão e imposição de regime fechado sem fundamentação idônea. 3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, de ofício, pela concessão parcial da ordem para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, e se o regime inicial fechado foi devidamente fundamentado. III. Razões de decidir 5.
A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é possível, conforme entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior.
6. A confissão do paciente, somada às outras provas, foi determinante para o reconhecimento da autoria e consequente condenação, justificando a compensação com a agravante da reincidência. 7. O regime inicial fechado foi devidamente fundamentado na reincidência e nos maus antecedentes do paciente. lV. Dispositivo e tese 8. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem parcialmente concedida para redimensionar as penas do paciente para 4 anos e 1 mês de reclusão, e 13 dias-multa, mantido o regime prisional. Tese de julgamento: "1.
É possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
. 2. O regime inicial fechado pode ser fundamentado na reincidência e nos maus antecedentes do paciente". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 12 e art. 16; Código Penal, art. 65, III, d; Código Penal, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 509.333/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, HC n. 792.499/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024. (STJ; HC 887.484; Proc. 2024/0025217-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/03/2025) – destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (166 G DE MACONHA). DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. HIPÓTESE ONDE O AGRAVADO NÃO É MULTIRREINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. 1.
Somente na hipótese de multirreincidência é que há falar em preponderância da agravante sobre a atenuante. Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação integral com a confissão, ainda que parcial ou qualificada.
2. A confissão do paciente, embora utilizada para lastrear a convicção do julgador acerca da procedência da acusação, não foi compensada com a reincidência, pois as instâncias ordinárias entenderam pela preponderância dessa última. Entretanto, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral ou parcial, quando utilizada para fundamentar a condenação (HC n. 337.662/RJ, Relator Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, DJe 01/08/2016). [...]
Ordem concedida, de ofício, para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão parcial
e redimensionar as penas do paciente na terceira etapa da dosimetria (HC n. 435.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1/8/2018). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 2.096.889; Proc. 2023/0332848-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 14/03/2024) - destaquei

Assim, compreende-se que a sentença não merece reforma por este argumento, mesmo porque o enunciado da Súmula nº 231 do STJ
1
não obstaculizou a aplicação da atenuante, uma vez que houve a devida aplicação da atenuante da confissão, apenas compreende-se que esta não pode atenuar a pena além do operado porque esta atenuante não prepondera sobre a agravante da reincidência.

Isto posto, não há que se discutir superação da Súmula nº 231 do STJ, para atenuar a pena aquém do mínimo legal, mesmo porque a validade deste entendimento foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 597.270/RS (Tema 158), sob o rito da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese, de observância vinculante: "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.".

Além disso, mais recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 14 de agosto de 2024, nos autos do REsp 2.057.181/SE (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 18/09/2024), reafirmou, de maneira inequívoca, a plena validade e aplicabilidade da Súmula 231/STJ, rechaçando propostas de sua superação (
overruling
). Na ocasião, o STJ ressaltou que a metodologia trifásica de dosimetria da pena, insculpida no art. 68 do Código Penal, impõe ao julgador o respeito aos limites mínimo e máximo abstratamente cominados pelo legislador para cada tipo penal, e que a alteração desses marcos configuraria indevida usurpação da competência legislativa, em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

No que se refere à aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, igualmente faz-se inviável, tendo em vista o fato de o apelante ser reincidente, e, nos termos da súmula 269 do STJ, esse é o regime inicial mais brando possível.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do presente recurso, para
NEGAR-LHE
provimento, mantendo, assim, a sentença incólume.

É como voto.

1
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.